Tribunal: TJSP
Processo: 2198161-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sequestro, Homicídio qualificado e incêndio – Artigo 121, § 2o, incisos I e IV, Artigo 148, caput, e artigo 250, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Pedido de revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – fundamentada – Liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sequestro, Homicídio qualificado e incêndio – Artigo 121, § 2o, incisos I e IV, Artigo 148, caput, e artigo 250, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Pedido de revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – fundamentada – Liberdade provisória incabível – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL - Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198161-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
MARCOS DE PAULA, Pacientes JEFERSON BARROS CARDOSO DE
OLIVEIRA e EMERSON BARROS CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
2
VOTO no 3257
Habeas Corpus Criminal Processo no 2198161-24.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Jeferson Barros Cardoso de Oliveira e Emerson Barros
Cardoso de Oliveira
Impetrante: Marcos de Paula
HABEAS CORPUS Sequestro, Homicídio qualificado e
incêndio Artigo 121, § 2o, incisos I e IV, Artigo 148,
caput, e artigo 250, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal Pedido de revogação da prisão preventiva
Inadmissibilidade Inteligência dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e
subjetivos verificados
fundamentada
Liberdade
provisória incabível
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO
INOCORRÊNCIA
PRAZO RAZOÁVEL -
Constrangimento ilegal não caracterizado
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Marcos de Paula em favor dos pacientes Jeferson Barros
Cardoso de Oliveira e Emerson Barros Cardoso de Oliveira,
denunciados como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, no artigo
148, caput, e no artigo 250, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, contra ato da MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Itaquaquecetuba.
Sustenta o impetrante, em síntese, que há
excesso de prazo para a formação da culpa. O paciente está preso há
quase oito meses sem designação de audiência de instrução. Não foi
apresentada justificativa para o Juízo não ter marcado a instrução.
Apesar da pandemia, a audiência deverá ser na forma física e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
3
remota. Requer a revogação da custódia cautelar em razão do excesso de
prazo.
Negada a medida liminar (fls. 88/89), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.92/94).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 97/105).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato da MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba,
alegando excesso de prazo para formação da culpa, asseverando que a
audiência deverá ser realizada na forma física e não remota.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observa-se o que consta da denúncia ofertada
pelo Parquet (fls. 165/171 dos autos de origem): “Noticiam as inclusas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
4
peças de inquérito policial que, na madrugada do dia 06 de janeiro de
2020, na Rua Nazaré Paulista, Jardim Joancra, nesta cidade e Comarca
de Itaquaquecetuba, os denunciados EMERSON BARROS CARDOSO
DE OLIVEIRA,CAÍQUE LENILTON BARBOSA, WESLLEY ENRIQUE
SOARES COSTA e JEFERSON BARROS CARDOSO DE OLIVEIRA,
por motivos torpes e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
mataram Luiz Fernando Dantas, conforme o laudo necroscópico de fls.
26/29. Noticiam ainda que, na madrugada do dia 06 de janeiro de 2020,
nas proximidades da estação de trem de Aracaré, nesta cidade e
Comarca de Itaquaquecetuba, os denunciados privaram Jackson Santos
de Souza de sua liberdade, mediante cárcere privado. Noticiam, por fim,
que na madrugada do dia 06 de janeiro de 2020, na Rua Nazaré
Paulista, Jardim Joancra, nesta cidade e Comarca, os denunciados
causaram incêndio, expondo a perigo o patrimônio dos herdeiros de
Luiz Fernando Dantas. Segundo o apurado, Luiz Fernando e
EMERSON tinham uma sociedade de fato voltada à comercialização de
bilhetes únicos contendo créditos falsificados. No entanto, houve um
conflito entre eles e a sociedade foi desfeita. Assim, com o intuito de
obter os pontos de venda de bilhetes únicos onde o ofendido os
comercializava, EMERSON decidiu matar Luiz. Para tanto, pediu o
auxílio de CAÍQUE, WESLLEY e seu irmão JEFERSON, prometendo a
CAÍQUE e WESLLEY participação nos lucros da comercialização de
bilhetes únicos. No dia dos fatos, Jackson estava na Estação Ferroviária
de Aracaré vendendo bijuterias para Luiz, o qual chegou ao local
utilizando seu veículo Hyundai/Tucson. Ato contínuo, os denunciados
chegaram ao local utilizando um veículo Renault/Sandero, momento em
que CAÍQUE e WESLLEY desembarcaram e privaram a liberdade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
5
vítimas, obrigando-as a entrar no veículo Hyundai/Tucson, colocando
Jackson no porta malas e Luiz no banco do passageiro. Posteriormente,
CAÍQUE e WESLLEY levaram as vítimas até um matagal, sendo
acompanhados por EMERSON e JEFERSON, que estavam a bordo do
veículo Renault/Sandero. Após chegarem ao referido matagal,
JEFERSON desembarcou do veículo Renault/Sandero e mandou os
ofendidos saírem do veículo Hyundai/Tucson. Nesse momento,
JEFERSON efetuou disparos contra Luiz, o qual veio a óbito, e no
mesmo contexto acionou o gatilho em direção a Jackson, mas ele não foi
ferido em razão de a arma ter falhado. Na sequência, os denunciados
disseram para Jackson correr e não olhar para trás. Ato contínuo, os
denunciados incendiaram o veículo Hyundai/Tucson, evadindo-se do
local em seguida. É certo que EMERSON praticou o crime de homicídio
por motivo torpe, tendo em vista que ele matou Luiz com o objetivo de
obter os pontos de venda de bilhetes únicos onde o ofendido os
comercializava, sendo que JEFERSON aderiu a essa motivação. É certo
que CAÍQUE e WESLLEY praticaram os crimes mediante promessa de
recompensa, pois a morte de Luiz renderia certa quantia em dinheiro
aos dois denunciados com a venda dos bilhetes. “
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do douto magistrado a quo
quando da decretação da prisão preventiva, o qual fez constar que: “As
testemunhas e todos os envolvidos na cena do delito, sobretudo, os
indiciados, todos ouvidos na fase policial, trazem aos autos indícios
suficientes de autoria(fls. 6, fls. 12, fls. 63/64 fls. 107/108, fls. 110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
6
Ressalte-se, por fim, a própria confissão formal de alguns dos acusados
(Caíque e Weslley), os quais indicam o acusado Jeferson como executor
do delito cujo mandante fora o acusado Emerson. Isto posto, decreto a
prisão preventiva de EMERSON BARROS CARDOS DE OLIVEIRA,
CAÍQUE LENILTON BARBOSA, WESLLEY ENRIFQUE SOARES
COSTA e JEFERSON BARROS CARDOSO DE OLIVEIRA, com
fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso III, do Código de
Processo Penal.”
O pedido de revogação da decisão que decretou
a prisão preventiva formulado pela Defesa foi indeferido (fl.329/330)
nos seguintes termos: “A prisão preventiva dos acusados foi decretada
porquanto ficou demonstrada a presença do fumus commissi delicti e do
periculum libertatis, bem como a impossibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Nesse contexto, eventual
revogação da custódia ad cautelam somente será viável se restar
demonstrado que não mais persiste a situação de perigo criada pela
conduta imputada. No entanto, os argumentos apresentados pelos
acusados não demonstram a cessação do perigo decorrente do seu
estado de liberdade, havendo fundamentos idôneos que justificam a
manutenção da prisão cautelar, não sendo caso de revogação. O
decreto prisional foi devidamente fundamentado em dados que
evidenciam que a liberdade do réu acarretaria risco à ordem pública,
principalmente pela gravidade concreta da conduta imputada.”
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço é possível que o magistrado se mantenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
7
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Nesse diapasão, a custódia cautelar em foco
não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
sendo, ao contrário, necessária a manutenção do decreto prisional dos
pacientes, não só por ostentarem, em tese, periculosidade, evidenciada
por ter cometido delito grave, com violência contra pessoa, como,
também, porque, segundo consta, a conduta foi qualificada por ter sido
cometida em concurso de agentes, mediante recurso que dificultou a
defesa do ofendido, bem como por motivo torpe, segundo a denúncia.
Vale consignar que, ademais, há notícia de peculiaridades que
distinguem o presente caso de outros menos acintosos, pois consta que
EMERSON matou Luiz com o objetivo de obter os pontos de venda de
bilhetes únicos onde o ofendido os comercializava, sendo que
JEFERSON aderiu a essa motivação e atirou no ofendido, matando-o, e
na sequência tentou atirar em Jackson, mas a arma falhou. Sendo certo
que CAÍQUE e WESLLEY praticaram os crimes mediante promessa de
recompensa. São especificidades que não podem ser ignoradas, pois
denotam que o paciente revela, mesmo, potencial de ferir a ordem
pública. Necessária, destarte, a medida privativa de liberdade de cunho
cautelar para garantia da ordem pública.
Ressalte-se que além de se tratar de delitos dos
mais graves, porquanto hipoteticamente direcionado contra o bem
jurídico mais precioso, que é a vida humana, tem-se que a conduta foi
praticada, segundo consta, de forma qualificada, com intenso dolo, o que
revela concreta periculosidade dos agentes e justifica, como dito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
8
manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, tratam-se de matérias a serem analisadas por ocasião da prolação
da sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita
de elementos de convicção ao longo da instrução processual.
Quanto a alegação da defesa de que a audiência
deverá ser realizada de modo presencial e não virtual, verifica-se que a
possibilidade de realização de audiência virtual foi regulamentada pelo
Provimento no 2.557/2020 do Conselho Superior da Magistratura e pelos
Comunicados no 284/2020, 317/2020 e 323/2020 da Corregedoria Geral
da Justiça, não havendo o que se falar cerceamento.
Enfim, não se caracteriza, aqui, medida
desproporcional que revele o alegado constrangimento ilegal.
O C. Superior Tribunal de Justiça, mutatis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
9
mutandis, já se manifestou a respeito, ao cogitar de delito doloso contra
a vida, afirmando: “Não há falar em constrangimento ilegal quando a
custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da
periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, notadamente
quando o réu assim permaneceu durante toda a primeira fase do
processo afeto ao Júri” (RHC 46.657/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. em 13/05/2014).
Era mesmo de ser mantida, pois, a medida
prisional.
Deveras, é o que dimana (ao menos no
apertado âmbito do pedido de habeas corpus) das circunstâncias
peculiares do caso concreto, que demonstram, em tese, o alto potencial
lesivo do crime de homicídio qualificado, inquinado de hediondo pelo
ordenamento.
Finalmente, diante de tais ponderações, que
demonstram a perniciosidade da conduta específica imputada ao
paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e
em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
10
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Conforme se verifica nos autos, bem como
diante das informações trazidas pelo magistrado, que o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso, a particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
11
pela disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o
disposto no art. 2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do
Provimento no 2.549/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da
Magistratura, e na Recomendação no 62/2020, da Presidência do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça, referendada pela Resolução CNJ no 313,
de 2020 da Recomendação no 62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação
de pessoas nos fóruns e, consequentemente, o contágio entre os
jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se
desincumbido do mister de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são
percalços inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo
afirmar que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta
possíveis dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que
se trata de crime muito grave e de procedimento que ganhou
particularidades ao ocorrer um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos
atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
12
admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa
variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo
o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos
ao Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e
seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela via eleita, especialmente em se
considerando a quantidade de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO
DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Habeas corpus em que se objetiva a soltura do paciente, sob
alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal
e falta de estado de flagrância (...) 5. Desde que devidamente
fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade, é
possível a prorrogação dos prazos processuais para o término da
instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC
81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como
ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.
Como explanado, portanto, no tocante à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo,
quanto à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples.
Máxime na presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de
suma gravidade (Sequestro, homicídio e incêndio). Inviável, destarte,
dar guarida à impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198161-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3257
13
Além disso, aguarda-se tão somente a
realização de audiência de Instrução designada para o dia 24/11/2020.
Assim, não se vislumbra, por ora, injustificado
excesso de prazo.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA